Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-91.2021.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-91.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA BUZZELLO DE JESUS - CPF: 987.882.301-63 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais.

Não há falar em indenização por danos materiais quando não comprovados ou descritos os itens que se encontravam na bagagem extraviada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto por
Luciana Buzzello de Jesus
.

Ação
:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
Luciana Buzzello de Jesus
em desfavor de
Eucatur-Empresa União Cascavel De Transportes E Turismo Ltda
.

Sentença
(Id. 222900686)
:
Julgou improcedente a ação, por ausência manifesta de provas mínimas do alegado pela autora. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 222900688)
:

Alega, em síntese, que há provas robustas e cabais do extravio permanente da sua bagagem, bem como, de todo o negócio jurídico, em especial, do despacho da bagagem.

Aduz que a demonstração do alegado pela consumidora se comprova pela prova de que realizou a viagem, inclusive tendo a apelante comprovado que pagou R$ 200,00 a mais por excesso de bagagem, o que demonstra claramente que estava com bagagem e a despachou.

Afirma que exigir do consumidor, parte hipossuficiente, a comprovação de um fato diabólico, revela-se equivocado, haja vista que quem tem os meios de provar que a autora teria recebido a bagagem é a empresa de transporte.

Sustenta que a apelada praticou ato ilícito em razão do extravio permanente da bagagem, bem como que trata-se de responsabilidade objetiva, devendo responder independente de dolo ou culpa.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Contraminuta
(Id. 222900690):

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para julgar procedente a ação e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de extravio de bagagem em contrato de transporte terrestre.

Importante registrar que a lide advém do fato de que a autora, ora apelante, adquiriu passagem em transporte rodoviário administrado pela requerida, apelada, para realizar o trajeto de Foz do Iguaçu/PR a Cuiabá-MT, no dia 05/03/2021, momento em que alega que teve sua bagagem extraviada permanentemente.

Propôs a presente ação na qual buscou a reparação pelos danos materiais e morais, julgada improcedente, sob o fundamento de que a parte autora não teria demonstrado que houve o extravio da bagagem, comprovando apenas o seu despacho.

A questão deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório.

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora comprovou que realizou a viagem de ônibus junto à empresa requerida, através da passagem emitida (Id. 222898727), bem como demonstrou que despachou sua bagagem, porque juntou comprovante de pagamento de excesso de bagagem (Id. 222898726).

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao despacho da bagagem junto à empresa requerida.

No entanto, a requerida não desconstituiu os documentos juntados pela autora, tampouco demonstrou que as bagagens teriam sido entregues logo após o desembarque.

Por sua vez, a empresa requerida, ora apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao resguardar os pertences de seus clientes.

Dessa forma, considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que a apelada não nega a existência do contrato de transporte rodoviário celebrado entre as partes por meio da aquisição da passagem.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado.

Assim, a má-prestação de serviço decorrente do extravio das bagagens da autora, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIRMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte rodoviário pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem permanente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT - N.U 8010045-69.2015.8.11.0049, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)
(grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – VÔO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990.2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
(TJMT - N.U 0148202-43.2017.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis.
A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida. (N.U 0048262-84.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
.

Destarte, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
fixo indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.151.209/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 5/9/2018.)

Com relação aos alegados danos materiais, somente são devidos quando comprovados, contudo, no caso a apelante deixou de listar os supostos itens transportados na bagagem, bem como não apresentou qualquer documentação válida que comprovasse o dano material que alega ter sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO -
DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO
-CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUANTUM MAJORADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 3-
Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram supostamente furtados. Inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência desses bens, a exemplo de notas fiscais, recibos, e outros, não há falar-se em indenização por danos materiais em relação a tais pertences
. 4- Deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (N.U 0000877-60.2014.8.11.0100, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE ENTREGA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOS MATERIAIS - CONTEÚDO DA BAGAGEM NÃO COMPROVADO -
DANOS MATERIAIS AFASTADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1- A simples alegação de que o comprovante apresentado pelo autor estava colado na bagagem e que deveria ter sido outro a ser apresentado para comprovar a não entrega da bagagem, sem a devida prova de ser este o sistema padrão da empresa, não faz prova de fato extintivo, modificativo, impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973. 2-
Verificando-se a ausência de provas quanto aos gastos descritos nos autos, quais sejam dos bens que supostamente se encontravam na bagagem extraviada, a sentença deve ser reformada para se afastar a condenação em dano material.
3- O valor arbitrado em indenização por dano moral deve ser mantido se atende os parâmetros legais, os princípios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade, e os precedentes deste Tribunal em casos da espécie, nos casos de condenação de empresas de transporte terrestre. 4- “Os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.” (Ap 144633/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). 5- O juiz de primeira instancia observou, ao tempo da sentença, o art. 20 do CPC/1973, e devidamente ponderou as alíneas do citado artigo, não merecendo qualquer retoque a verba honorária arbitrada, por não ser valor irrisório, muito menos valor exagerado. (N.U 0003064-12.2014.8.11.0045, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).

Portanto,
não há que se falar em condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais, porquanto não comprovados
.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do extravio de sua bagagem, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ).

Inverte-se a sucumbência e fixa-se os honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024